Tribunal: TJDFT
Processo: 0746193-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0746193-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME contra decisão da 9a Vara da Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0730061-27.2020.8.07.0001, ajuizada em seu desfavor por PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO, deferiu parcialmente a tutela de urgência para impedir a recorrente de cobrar alugueis e de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – ID 20685032. Nas razões recursais, afirma se aproveitar a agravada da pandemia para justificar o interesse na rescisão contratual, ofuscando o real motivo da resolução da avença, isto é, a redução em seus custos operacionais. Discorre que, mesmo com a publicação do Decreto n. 40.522 de 15.03.2020, a empresa da autora não deixou de exercer suas atividades, dando continuidade ao serviço por meio de aulas online, auferindo regularmente receitas, inexistindo abalo em sua solidez financeira. Assim, defende não haver impedimento real e comprovado a isentar a requerente do pagamento dos aluguéis e multa contratual pela rescisão antecipada do contrato, devendo arcar com os ônus do desfazimento, sobretudo quando a autora remanesce praticando a atividade comercial. Sustenta, ademais, a obrigação da agravada quanto ao pagamento proporcional dos dias que permanece na posse do imóvel, sendo a vistoria e a entrega das chaves o termo final da locação. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso (ID 20721264), para suspender a liminar deferida na origem, a ser confirmado no mérito, determinando-se que a agravada deposite em juízo as parcelas em aberto, entregue as chaves, sem prejuízo de eventuais danos pela ausência de vistoria. Preparo devidamente efetivado (ID 20685030). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que deferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a ausência dos requisitos autorizadores da tutela pleiteada. Conforme bem destacado na decisão vergastada, como medida de contenção e enfrentamento da pandemia vivenciada, em razão da Covid-19, fato público e notório, o Governo do Distrito Federal determinou, através do Decreto 40.539, em 19/03/2020, o fechamento total dos estabelecimentos comerciais, de qualquer natureza, sendo o retorno liberado somente em julho de 2020, circunstância que impactou negativamente em grande parte da receita do empresariado, sobretudo as empresas de pequeno porte. Não obstante a agravada, cuja atividade consiste em ministrar aulas de dança, tenha prosseguido com aulas online, é crível a ocorrência de significativa redução em seu faturamento, pela baixa aderência de alunos, considerando a natureza da atividade, porquanto é possível que nem todas as pessoas possuam estrutura em suas residências para acompanhar as aulas. É consabido, como regra geral, que em período de normalidade, o locatário pode devolver o imóvel antes do término do prazo avençado, mediante a satisfação da multa estabelecida no contrato; contudo, diante do cenário econômico desfavorável, de âmbito global, a ruptura contratual antecipada não pode impedir a entrega do imóvel por parte da autora. Assim, vislumbra-se o risco de dano grave ou de difícil reparação à agravada na preservação do contrato e na exigibilidade dos seus consectários legais, razão pela qual deve ser mantida tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, tornando inexigível a cobrança de alugueres a partir da propositura da demanda, bem como determinando a abstenção da agravante na inscrição do nome da locatária em cadastro de inadimplentes, até ulterior decisão, sob pena de multa. Por outro lado, não se verifica dano inverso, haja vista que o reconhecimento posterior de eventuais pendências pela locatária decorrentes do contrato, bem como em virtude de possíveis danos observados no imóvel após a vistoria, poderão ser cobrados oportunamente. Assim, numa análise perfunctória da matéria, a solução da controvérsia deverá aguardar o julgamento do mérito recursal, após instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Brasília, 23 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator